Tribunal: TJDFT
Processo: 0717777-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE INCAPACIDADE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE. CONTRATO FORMALIZADO COM DADOS PESSOAIS E LIBERAÇÃO DE VALOR EM CONTA DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente a cobrança e rejeitou o pedido de declaração de nulidade contratual e devolução de valores, sob a alegação de vício de consentimento decorrente de suposta incapacidade mental ao tempo da contratação de empréstimo bancário.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o contratante possuía condição mental incapacitante que afetasse a validade da manifestação de vontade no momento da celebração do contrato bancário.
III. Razões de decidir
3. A contratação se deu por meio de fornecimento de dados pessoais e assinatura pelo contratante, com efetiva liberação dos valores em conta bancária de sua titularidade, sem evidência de estorno. 4. O espólio do autor não apresentou prova robusta de que a condição de saúde alegada à época da contratação comprometia sua capacidade de discernimento. 5. A regra geral da força obrigatória dos contratos (CC/2002, art. 421) pressupõe manifestação válida da vontade. A exceção — vício de consentimento — exige prova efetiva da incapacidade ao tempo da contratação, o que não ocorreu no caso.
IV. Dispositivo e tese 6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A validade do contrato bancário celebrado pressupõe a livre manifestação de vontade, cuja invalidação exige prova robusta de incapacidade ao tempo da contratação. 2. A efetiva liberação dos valores em conta da parte contratante, sem demonstração de erro ou coação, configura manifestação válida de vontade.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 104, I e III; 166, I e VII; 171, I; 181; 421 e 422. CPC/2015, arts. 373, I e II; 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApC 0704452-37.2019.8.07.0014, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06.02.2024, DJe 08.02.2024